Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação compensatória por danos morais e de indenização por danos materiais, ajuizada por CRISTIANA DA SILVA BASTOS em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Nas razões recursais, a apelante pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor “com a inversão do ônus da prova”. Em consulta aos autos, verifica-se que em decisão anteriormente proferida, o juízo indeferiu o ônus da prova e a recorrente não se insurgiu em face ao decisum nos termos do artigo 1.015, inciso XI do Código de Processo Civil (ID 59182933). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, faculto à apelante manifestar-se sobre eventual preclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46